Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733572-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELINA FORTUNA DE MELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOELINA OLIVEIRA FORTUNA tendo por objeto a r. decisão (ID 70644969 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer no 0726793-62.2020.8.07.0001. Na origem, a recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada contra o Banco de Brasília pleiteando a redução dos descontos dos empréstimos contraídos no que supera 30% da sua remuneração. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Examino o pedido de tutela de urgência, o qual verifico que até o presente momento ainda não foi objeto de apreciação. A autora pretende a limitação dos descontos efetuados em sua conta corrente sejam limitados a 30% de seus rendimentos brutos. Sucede que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação de que em se tratando de empréstimos contraídos para desconto em conta corrente não é cabível a pretensa limitação. Em seu voto, o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator destacou que a limitação de 30% aplicável à folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com desconto da conta corrente, ponderando, ainda, que os precedentes que autorizam tal medida mais contribuem para o superendividamento do que o soluciona: “Ademais, é relevante consignar que, em que pese haver precedentes a perfilharem o entendimento de que a limitação é adotada como medida para solucionar o superendividamento, segundo entendo, a bem da verdade, ela opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à denominada amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor”. (...) Outro ponto a ser observado é que de acordo com os contracheques juntados pela autora, não houve exacerbação de sua margem consignável. Tais razões, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência" (ID 70644969 - Pág. 1-5). Inconformada, a autora recorre. Salienta que, além dos descontos consignados no contracheque comprometendo 22% do seu salário líquido, possui empréstimos debitados na conta corrente que comprometem 61,47% do salário líquido. Registra que que essa situação se revelaria insustentável já que não tem conseguido fazer frente às suas necessidades básicas. Observa que as parcelas dos empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitadas a 30% de sua remuneração líquida. Frisa ser ilegal a “apropriação do salário” depositado em conta corrente para a satisfação da dívida devendo o recorrido satisfazer seu crédito por meio de cobrança judicial. Liminarmente, pretende suspender os descontos ou a redução da retenção a 30% do salário líquido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. De início, cumpre registrar que me perfilho ao entendimento de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Em determinadas hipóteses, entendo por razoável delimitar os descontos realizados pela instituição financeira conforme a situação concreta apresentada em cada feito, de forma a priorizar o atendimento das necessidades básicas de sustento da parte devedora e de sua família. Na hipótese em estudo, a agravante-autora, agente comunitária de saúde do GDF, aufere remuneração bruta de R$4.472,43 e, em razão dos descontos obrigatórios e dos empréstimos, recebe valor líquido de R$3.125,10 (ID 70625972 - Pág. 1 e 70625981 - Pág. 1). Os empréstimos voluntários descontados no contracheque totalizam R$688,38. Considerando como valor-base o valor bruto (R$4.472,43), essa quantia correspondente a 15% da remuneração da agravante-autora. Esses descontos são discriminados do seguinte modo: "BRB-EMPRÉSTIMO I": R$245,69; "BRB-EMPRÉSTIMO V": R$160,77 e "SICOOB EXEC EMPREST CONV": consignado R$281,92. Já os empréstimos debitados em sua conta corrente (ID 70625982 - Pág. 1) totalizam R$1.920,93. Considerando como valor-base o valor bruto (R$4.472,43), essa quantia correspondente a 42,9% da remuneração da agravante-autora. Esses descontos são discriminados do seguinte modo: "debito emprest refinanc comerc": R$1.272,96; "liquidação parcela consignado": R$427,69 e "liquidação parcela consignado": R$220,28. A soma dos empréstimos voluntários descontados no contracheque (R$688,38) e dos débitos diretos em conta corrente (R$1.920,93) resulta no valor de R$2.609,31, o que corresponde a 58% da remuneração bruta (R$4.472,43) da agravante. Considerado seu salário líquido de R$3.125,10, após os débitos em conta corrente de R$1.920,93, lhe sobram R$1.204,17, pouco mais de um salário mínimo. Assim resenhados os fatos, assinalo que o fundamento do pedido liminar consiste na alegação de que a recorrente estaria numa situação insustentável já que “não tem conseguido fazer frente às suas necessidades mais básicas”. Nada obstante essa alegação, além de sua conta de luz, no valor de R$82,09 (ID 70625969 - Pág. 1), a agravante não exibiu nenhum comprovante de despesa ordinária, o que, ao menos neste momento, impede uma conclusão segura de que há uma efetiva violação à dignidade da pessoa humana ou ao mínimo existencial. Como não foi possível identificar, de plano, a necessária plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator